Tribunal: TJES
Processo: 5001207-14.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001207-14.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RANIELE DA SILVA ALVES e outros
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5001207-14.2023.8.08.0011

Recorrente: RANIELE DA SILVA ALVES / LOJAS AMERICANAS S.A.

Recorrido: RANIELE DA SILVA ALVES / LOJAS AMERICANAS S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente/autora as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DE OFERTA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. BEM ESSENCIAL. REFRIGERADOR.
DESCUMPRIMENTO DE OFERTA.
RELATA A AUTORA QUE COMPROU GELADEIRA / REFRIGERADOR ELETROLUX, 382 LITROS, TW 425 INOX, TOP FREEZER, COM DISPENSER DE ÁGUA, NO VALOR DE R$1,347,00 (MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS). VENDA QUE FOI CANCELADA DE FORMA UNILATERAL PELA REQUERIDA. RELATA, AINDA, QUE REALIZOU NOVAMENTE A COMPRA DO MESMO PRODUTO, COM PRAZO DE ENTREGA PARA O DIA 18/04/2022. PASSADO O PRAZO, O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE À PARTE AUTORA. NO DIA 31/05/2022, NOVAMENTE A COMPRA FOI CANCELADA PELA REQUERIDA.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A RÉ A CUMPRIR OFERTA POR SI REALIZADA, PROMOVENDO A VENDA DE 01 (UM) REFRIGERADOR NO VALOR ENTÃO PUBLICIZADO DE R$1,347,00 (MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS).

RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OFERTA QUE CONSTITUI DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR, NA FORMA DO ART. 35, I, DO CDC. OPÇÃO PELO ESTORNO QUE NÃO TOCA À FORNECEDORA, DE FORMA UNILATERAL.

O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSAGRA A RESPONSABILIZAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO, INCLUSIVE NO CASO DE ‘MARKETPLACE’, EM QUE O SÍTIO VIRTUAL, MEDIANTE PARTICIPAÇÃO NA REMUNERAÇÃO, PROPORCIONA TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DO NEGÓCIO, DESDE A OFERTA, O PAGAMENTO E A ENTREGA AO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, DANDO AZO À CONCLUSÃO LEGÍTIMA DE QUE TAMBÉM PARTICIPA DA CADEIA NEGOCIAL. INACEITÁVEL, PORTANTO, QUE O RECORRENTE SEJA EXIMIDO DE RESPONSABILIDADE PELO DESFECHO DA NEGOCIAÇÃO COM BASE EM CLÁUSULA FIRMADA COM O VENDEDOR, SENDO TODOS ELES, POR ÓBVIO, PARTÍCIPES DA CADEIA DE CONSUMO E, CONSEQUENTEMENTE, CORRESPONSÁVEIS.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS DE DANOS MORAIS.

PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRIVAÇÃO DE USO DE BEM ESSENCIAL. ART. 18, §3º, DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, CONDENANDO A FORNECEDORA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, QUANTIA A SER CORRIGIDA MONETARIAMENTE A PARTIR DESTA DATA E ACRESCIDA DE JUROS DE MORA DESDE A ÚLTIMA CITAÇÃO, POR CUIDAR-SE DE ILÍCITO CONTRATUAL (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ; RESP 1.349.968; TERCEIRA TURMA; REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE). OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso da parte requerida,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios. Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso da parte requerente, e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)